Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-88.2019.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à concessão de aposentadoria especial, sem paridade e integralidade; ao pagamento retroativo de proventos; e ao sofrimento de danos morais ou materiais pelo embargante – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que o embargante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à concessão de aposentadoria especial, sem paridade e integralidade; ao pagamento retroativo de proventos; e ao sofrimento de danos morais ou materiais pelo embargante – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que o embargante não preencheu os requisitos para a integralidade e paridade, tampouco sofreu danos materiais ou morais, sendo impossível o pagamento retroativo de proventos na forma desejada, isto é, cumulativamente com o pagamento de seus vencimentos – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.